Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709609-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE QUEIROZ MACHADO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência requerido por MARIA JOSÉ DE QUEIROZ MACHADO em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, por intermédio do qual visa a concessão de antecipação de tutela no bojo de agravo interno (Processo no 0005910-34.2017.8.07.0004) e consequente determinação de expedição de alvará para levantamento. Em suas razões (ID 15699018) afirma que, segundo interpretação conferida ao disposto no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução de julgados e seus incidentes devem ser operacionalizados perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Expõe que o texto legal não exclui da competência da relatoria de recursos a concessão de alvará de levantamento de bens e valores sobre os quais não pendem controvérsia. Entende que, em razão do disposto no artigo 299 do Códex Processual, cumpre ao Relator da apelação a apreciação da tutela de urgência. Esclarece que formulou pedido de urgência consistente no levantamento de valores que se encontram à sua disposição e que há irreversibilidade dos efeitos da mora, no que concerne à satisfação de seu crédito. Sustenta que o pedido de tutela provisória de caráter incidental independe de formalidade. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo interno interposto, concedendo-se, ainda, tutela de urgência que garanta à requerente o levantamento do numerário que se encontra à disposição, com a consequente expedição de alvará e, no mérito, a confirmação da tutela. Por intermédio da decisão de ID 15731466, não conheci do presente requerimento. Irresignada, a requerente apresentou agravo interno (ID 15798979), reiterando as razões apresentadas no pedido de tutela de urgência. Em seguida, a agravante requereu a desistência de seu recurso (ID 15941343). Relatados, decido. O conhecimento de um recurso exige o preenchimento de pressupostos, dentre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de desistência do recurso, renúncia ao direito de recorrer ou aceitação expressa ou tácita da decisão (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado da agravante poderes para tanto (ID 15699020 - pág. 2 e ID 15699021), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso, decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora